Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747689-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Intimado o agravante-autor para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observado o pedido recursal deduzido e o fato de que o Juízo de Primeiro Grau ainda não havia se pronunciado sobre o seu requerimento de "ajuste da distribuição do ônus da prova devendo este recair sobre a parte Ré, na forma do art. 373, §1o, do CPC" (id. 216525183, autos originários), ele manteve-se silente. Em consulta ao processo originário, constata-se que o MM. Juiz, na r. decisão posterior à agravada, ao examinar a petição do agravante-autor em que requereu ajustes na decisão saneadora, exarou o seguinte pronunciamento: "DEFIRO o pedido de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS e determino que a ré promova a juntada da gravação do teste de aptidão física realizada pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias. I." Portanto, evidenciado que o agravante-autor obteve a almejada inversão do ônus da prova, na r. decisão supracitada, não há interesse recursaL na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora